Tribunal: TJES
Processo: 5000345-97.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO RAMOS e outros
RECORRIDO: EMERSANDRO MOSCHEM MORAU e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Sintetizando a causa de pedir próxima, os Réus são prestadores de serviço na área da construção civil. Em 18/01/2021 foram contratados pelos Autores para a edificação de um imóvel residencial. A parte Reclamante assumiu o compromisso de efetuar o pagamento de R$143.000,00 pela empreitada. A parcela final seria paga ao tempo da conclusão da obra. Em novembro de 2022 a parte Reclamante já havia realizado o pagamento integral do valor acordado. Os pagamentos eram realizados via PIX para conta bancária de titularidade de Hendrik Raymundo Cossi além de compensação de valores por serviços de manutenção dos veículos de propriedade dos Réus realizados pelos Reclamantes. A edificação foi entregue desconforme o ajustado entre as partes, já que boa parte do acabamento externo não foi realizado. Foi solicitado da parte Autora o aporte de R$20.000,00 para a conclusão dos serviços, valor esse pago aos Réus. Porém, em agosto de 2023 a obra foi abandonada pelos Requeridos, inacabada. Para finalizar a obra, os Autores precisaram contratar outros profissionais, dispensando o pagamento de R$3.000,00 a um eletricista; R$4.500,00 a um pintor e R$5.800,00 a um pedreiro, totalizando o prejuízo de R$13.300,00. Almeja a condenação dos Réus ao pagamento de R$13.300,00 a título de danos materiais e de R$15.000,00 em compensação aos danos morais causados.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno a Requerida, em caráter solidário, a promover o pagamento de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais) aos Autores, pro rata, pelos danos materiais decorrentes da inadimplência contratual, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada pagamento extraordinário realizado (segundo seu respectivo valor) e acrescido de juros de mora desde a citação. Condeno a parte Requerida, também em solidariedade, a pagar à parte Autora, pro rata, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da celebração do negócio.Deverão ser observados os índices de correção monetária estabelecidos pela CGJES no momento de apuração do valor final devido.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Pois, não obteve êxito em seu ônus de demonstrar por meio de fotografias, filmagens ou até mesmo termo de quitação de obrigação subscrito pelos contratantes dos serviços que o serviço foi devidamente finalizado.

Ademais, ressalto que os recibos emitidos por outros profissionais (pintor, eletricista e pedreiro), quase imediatamente após a “conclusão da obra”, ocorrida em 15/08/2023, conforme alegação dos recorrentes, demonstra que algo estava inacabado e os recorridos precisaram custear despesas extraordinárias.

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida os pedidos do consumidor, sendo-lhe devido o prejuízo financeiro de R$13.300,00, que está ancorado nos documentos acostados aos eventos id’s 36444322, 36444318 e 36444317 e guarda direta casualidade com a inadimplência dos recorrentes.

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)